Tribunal: TJPA
Processo: 0807936-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807936-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIVALDO MENDES RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 129, DO CÓDIGO PENAL, c/c 7º, I, DA LEI DE Nº 11.340/2006 –

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Brenda de Nazaré Teixeira Fonseca e Felipe Sena Fontoura, em favor do nacional LUCIVALDO MENDES RAMOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduzem os impetrantes, que o paciente se encontra preso dede o dia 08/07/2020, acusado pela suposta prática de delito capitulado no art. 129, do Código Penal Brasileiro, com incidência do art. 7º, I, da Lei de nº 11.340/2006, autos do Processo Crime de nº 0000904-25.2020.8.14.0011.

Sustentam, que o paciente encontra-se preso por mais de 28 (vinte e oito) dias, sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua prisão cautelar.

Alegam, que o paciente apresenta predicados pessoais, o que lhe garante a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, requerendo, ao final, a revogação da decisão que decretou a sua custódia preventiva. Juntaram documentos.

Sem pedido de liminar, requisitei informações ao juízo, que foram prestadas na ID 3456368, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3543971.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado em favor do nacional LUCIVALDO MENDES RAMOS,
acusado de suposta prática de delito capitulado no art. 129, do Código Penal Brasileiro, com incidência do art. 7º, I, da Lei de nº 11.340/2006, sob o argumento de excesso de prazo na formação de sua culpa.

Constata-se, pelos documentos juntados com a impetração, que o paciente foi preso em flagrante por suposta agressão física cometida contra sua companheira,
Isabelle de Cassia Pereira Oliveira e filha Kemilly Oliveira Barroso, de cinco anos de idade.

Ao prestar informações, o juízo relata,
in verbis
:

“O paciente responde a esse processo e a esses: 0001641-33.2017.8.14.0011, (Em recurso - 5566 - Roubo Majorado - Crimes contra o Patrimônio); 0013387-63.2015.8.14.0011, (10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher); 0004007-79.2016.8.14.0011, 386 - Execução da Pena (Execução Criminal. 7790 – Pena Restritiva de Direito) (Arquivado). A prisão foi decretada em 07 de julho de 2020 e ainda mantida. O procedimento está na fase de inquérito. Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de pandemia que assola o mundo, nosso país e de forma bem expressiva, o estado do Pará.”

Desse modo, não se alcança qualquer situação que demonstre desídia do juízo ou ato da acusação a causar demora no andamento do feito e, assim, “
A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (
Processo
HC 495370/PB HABEAS CORPUS 2019/0056463-7
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 27/02/2020).

O processo segue seu trâmite normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não apresentando qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Concernente a possível substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (
Processo
RHC 123161/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0017626-7
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Publicação/Fonte
DJe 02/03/2020).

Por derradeiro, a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se o seguinte:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Pelo exposto, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 19/09/2020